Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. ESPAÇO CIBERNÉTICO. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSFERÊNCIA PIX MODALIDADE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à autora o montante de R$ 3.644,00, além de condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de ato ilícito, culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58155493) e com preparo regular (ID 58155494 e 58155496). Sem contrarrazões.
3. Ilegitimidade passiva. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que os valores foram retirados da conta que a consumidora mantém com o banco, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder por eventuais falhas no serviço prestado. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Ressalte-se que não há como afastar a aplicação da sumula 479 do STJ quando a fraude é realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet, aumentando em muito o lucro. Ao oferecer o serviço bancário online, deve-se, juntamente, garantir a segurança das operações, de modo que não há como excluir as fraudes cibernéticas, ainda que haja alguma cooperação culposa do cliente, do risco da atividade lucrativa dos bancos.
7. No caso, a consumidora somente seguiu a orientação do fraudador por ter convicção de que estava falando com o preposto do banco, que lhe repassou informações acerca de seus dados pessoais e bancários. Além disso, os documentos juntados pela recorrida deixam claro que não houve a diligência necessária da instituição financeira para impedir a transação fraudulenta. Dessa forma, a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança do recorrente, tratando-se de fortuito interno.
8. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição da quantia transferida via pix e seus encargos.
9. No que toca ao dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
10. No caso, a autora não teve alteração do saldo em conta, já que o PIX foi realizado na modalidade crédito. Também não narrou nenhuma angústia ou sofrimento especial que atingisse o patamar de dano moral. Assim, apesar do aborrecimento vivido pela autora, este não configura dano moral, motivo pelo qual deve ser afastado.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se seus demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.